Tribunal: CARF
Processo: 10830.002574/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. SIMPLES FEDERAL.
À luz do entendimento manifestado pelo STJ no REsp no 973.733, ocorrido o fato gerador, não confessado o débito, tem o Fisco o prazo decadencial de cinco anos para efetuar o lançamento, a contar da ocorrência do fato gerador, regra geral, em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, salvo na ausência de pagamento ou na ocorrência de dolo, fraude ou simulação, hipótese em que o termo inicial se desloca para o primeiro dia do exercício àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 150, §4o c/c art. 173, I do CTN ).
MULTA DE MORA DE 20%. MULTA DE 75%. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
Aplica-se a multa de mora de 20%, estabelecida no art. 61 Lei no 9.430, de 1996, no caso de débito declarado e recolhido em atraso. No caso de lançamento de ofício, a multa de 75% está prevista no art. 44, I, dessa mesma lei e alterações. Por outro lado, nos termos do art. 19 da Lei no 9.317, de 1996, aplicam-se aos impostos e contribuições devidos pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, inscritas no SIMPLES, as normas relativas aos juros e multa de mora e de ofício previstas para o imposto de renda [...].

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITO/CRÉDITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA. ART. 42, DA LEI 9.430, DE 1996.
No lançamento de presunção de omissão de receita com base em movimentação financeira (art. 42, caput, da Lei no 9.430, de 1996), comprovada a origem dos recursos em impugnação, recurso voluntário ou diligência (fase litigiosa), no caso de haver intimação durante a auditoria para comprovar também o destino dos recursos, é dever do contribuinte comprovar também que tais recursos foram oferecidos à tributação, se for o caso, ou então que não lhes pertencem, caso contrário deve prevalecer a tributação a título de omissão de receita (art. 42, §2o da Lei no 9.430, de 1992 e art. 24 da Lei no 9.249, de 1995).

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
EXCLUSÃO DO SIMPLES. OMISSÃO DE RECEITA.
Constatado excesso de receita bruta o contribuinte deve ser excluído do regime simplificado a partir do ano-calendário subsequente àquele em que for ultrapassado o limite.
REFLEXOS. COFINS. CSLL. INSS. PIS.
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de cálculo para lançamento do Pis, Cofins, INSS e CSLL, em razão de se tratar de exigências reflexas que têm por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento do IRPJ.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.002574/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.372 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
ANK - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. SIMPLES FEDERAL.
À luz do entendimento manifestado pelo STJ no REsp no 973.733, ocorrido o
fato gerador, não confessado o débito, tem o Fisco o prazo decadencial de
cinco anos para efetuar o lançamento, a contar da ocorrência do fato gerador,
regra geral, em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação,
salvo na ausência de pagamento ou na ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
hipótese em que o termo inicial se desloca para o primeiro dia do exercício
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 150, §4o c/c art.
173, I do CTN ).
MULTA DE MORA DE 20%. MULTA DE 75%. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
Aplica-se a multa de mora de 20%, estabelecida no art. 61 Lei no 9.430, de
1996, no caso de débito declarado e recolhido em atraso. No caso de
lançamento de ofício, a multa de 75% está prevista no art. 44, I, dessa mesma
lei e alterações. Por outro lado, nos termos do art. 19 da Lei no 9.317, de 1996,
“aplicam-se aos impostos e contribuições devidos pela microempresa e pela
empresa de pequeno porte, inscritas no SIMPLES, as normas relativas aos
juros e multa de mora e de ofício previstas para o imposto de renda [...]”.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITO/CRÉDITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA. ART. 42,
DA LEI 9.430, DE 1996.
No lançamento de presunção de omissão de receita com base em
movimentação financeira (art. 42, caput, da Lei no 9.430, de 1996),
comprovada a origem dos recursos em impugnação, recurso voluntário ou
diligência (fase litigiosa), no caso de haver intimação durante a auditoria para
comprovar também o destino dos recursos, é dever do contribuinte comprovar
também que tais recursos foram oferecidos à tributação, se for o caso, ou então
que não lhes pertencem, caso contrário deve prevalecer a tributação a título de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002574/2011-64
Fl. 4943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.372 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002574/2011-64

omissão de receita (art. 42, §2o da Lei no 9.430, de 1992 e art. 24 da Lei no
9.249, de 1995).
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
EXCLUSÃO DO SIMPLES. OMISSÃO DE RECEITA.
Constatado excesso de receita bruta o contribuinte deve ser excluído do regime
simplificado a partir do ano-calendário subsequente àquele em que for
ultrapassado o limite.
REFLEXOS. COFINS. CSLL. INSS. PIS.
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento do Pis, Cofins, INSS e CSLL, em razão de se tratar de
exigências reflexas que têm por base os mesmos fatos e elementos de prova
que ensejaram o lançamento do IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para excluir da omissão de receita o valor comprovado pela
diligência no montante de R$5.727.775,14, conforme item 52 do Relatório de Diligência.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (Suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) - Simples, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) - Simples,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) - Simples, Programa de
Integração Social (Pis/Pasep) - Simples, Contribuição para Seguridade Social (INSS) - Simples,
referentes ao ano-calendário 2006, no montante total de R$ 2.523.878,99 incluídos principal,
juros de mora e multa de ofício de 75%.
Fl. 4944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.372 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002574/2011-64

2.
A autoridade fiscal apurou omissão de receitas decorrentes de depósitos/créditos
bancários cuja origem não fora comprovada. Em consequência, por ter ultrapassado o limite
legal de receita bruta anual, procedeu-se à exclusão do Simples Federal1 e do Simples Nacional2
nos autos do processo no 10830.003408/201185, apenso a estes autos.
3.

Por relacionar-se aos mesmos elementos de prova referentes ao IRPJ, houve o
lançamento reflexo de CSLL, Cofins, Pis e INSS.
4.
Em impugnação, o contribuinte alegou, em síntese, decadência, nulidade do auto
de infração, higidez da escrituração contábil, inaplicabilidade do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
impossibilidade de exclusão do Simples, nulidade dos atos declaratórios, excesso do percentual
da multa aplicada - caráter confiscatório. Veja-se:
• A Fiscalização pressupõe a prática de hipotéticas irregularidades em razão da
movimentação financeira do contribuinte, inobstante a natureza da prestação do
serviço por ele praticado: cobrança de recebíveis, implicando na grande
movimentação financeira apontada;
• Tal movimentação financeira não se confunde com receita, e que nem o número
da conta-corrente do Impugnante no Banco Bradesco está correto no Termo de
Verificação Fiscal;
• O Fisco teria lançado rubricas que não configuram crédito, tais como
transferência automática para investimento, estornos de depósitos e transferência
para outra conta do Impugnante. Em 22/09/2006, consta o lançamento referente à
cobrança de R$ 1.554,95, sendo que o valor correto existente no extrato bancário
(Banco do Brasil) é de R$ 1.553,95. Em 20/10/2006, consta o lançamento
referente à cobrança de R$ 4.233,50, sendo que o valor correto no extrato é de
R$ 4.223,50;
• Além de escriturar toda a movimentação bancária, contabilizou-a de modo mais
gravoso do que determina a legislação específica (art. 7o da Lei 9.317, de 1996),
sem embargo da incidência de norma incongruente para o caso em tela (art. 42 da
Lei 9.430, de 1996), repelindo-se toda e qualquer ideia de omissão de receita;
• Houve exclusão indevida do Simples Federal e do Simples Nacional, pois a
movimentação financeira do ano-calendário de 2006 não se traduziu em receita;
Teria havido a decadência do lançamento fiscal referente aos meses de fevereiro
e março/2006, nos termo do § 4o do art. 150 do CTN;
• Teria havido ausência da precisa indicação do dispositivo legal supostamente
violado, pois o processo administrativo tributário é norteado pelo princípio da
legalidade objetiva, corolário do art. 5o, II; 37 e 150, I, da Constituição Federal;
• No auto de infração constaria violação, dentre outros, aos art. 186, 188 e 199 do
RIR/99; art. 24 da Lei no 9.249, de 1995; art. 42 da Lei no 9.430, de 1996; arts.
2o, 5o, 7o e 18 da Lei no 9.317, de 1996, e art. 3o da Lei no 9.732, de 1998.
Entretanto, uma vez enquadrada no Simples, rechaça-se a incidência das Lei no
9.249, de 1995, e 9.430, de 1996, pois seriam genéricas em face da norma
específica (Lei no 9.317, de 1996), implicando cerceamento de defesa;
• Mesmo sendo desobrigada à escrituração comercial, por ser optante do
Simples, a empresa apresentou livros Diário e Razão, contendo toda
movimentação bancária, os quais foram disponibilizados à Autoridade Fiscal;

1 Ato Declaratório Executivo DRF/Campinas no 006, de 24/02/2011.
2 Ato Declaratório Executivo DRF/Campinas no 007, de 24/02/2011.
Fl. 4945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.372 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002574/2011-64

• Em momento algum se perquiriu acerca da inidoneidade dos lançamentos
escriturados nos livros Diário e Razão apresentados à Fiscalização, incluindo-se
os decorrentes da sua movimentação financeira;
• A Fiscalização teria amparado o auto de infração somente nas entradas insertas
nos extratos bancários, deixando de cotejá-las com as saídas no livro Razão
Analítico de 2006;
•
O
livro
Razão
Analítico
–
conta
1.1.1.002.00001
descreve,
pormenorizadamente, a movimentação financeira perante o Banco do Brasil, cuja
totalidade, durante o ano-calendário de 2006, foi de R$ 3.069.403,28 a débito e
R$ 3.099.511,06 a crédito. Com efeito, no auto de infração teria constado a
movimentação financeira de R$ 2.826.762,30;
• A conta 1.1.1.002.00008 do livro Razão prova a contabilização da
movimentação financeira no Banco Bradesco, no ano-calendário de 2006, no
total de R$ 6.186.254,15 a débito e R$ 6.226.217,32 a crédito, sendo que no auto
de infração teria constado a movimentação financeira de R$ 5.628.624,37;
• A conta 1.1.2.001.00001, do livro Razão, item “415 – CLIENTES EM
COBRANÇA”, registra a movimentação financeira afeta aos recebíveis
decorrentes da prestação de serviços do Impugnante, nos valores de R$
8.755.568,85 a débito e R$ 8.729.818,34 a crédito, provando a origem e a
transferência desses montantes aos seus titulares, nos patamares identificados
pela Autoridade Fiscal; • Diante da escrituração realizada pelo contribuinte,
repelem-se as afirmações do Auditor-Fiscal acerca da não escrituração dos
depósitos bancários, os quais são originários da natureza dos serviços por ele
prestados, nos moldes do contrato social e contratos de prestação de serviços;
• Mesmo que se admitisse a hipotética omissão de receita, a base para tal
apontamento adviria do art. 18 de Lei 9.317, de 1996, e do art. 199 do RIR/99,
nunca o art. 42 da Lei 9.430, de 1996, legislação essa genérica e estranha ao
regramento do caso em exame;
• Além dos contratos de prestação de serviço, o Impugnante informa apresentar o
relatório dos recebíveis cobrados, cópia dos extratos bancários, de cheques e dos
livros Diário e Razão, provas essas que afastariam a presunção de omissão de
receitas;
• O balancete de verificação do ano-calendário de 2006 provaria as alegações do
Impugnante bem como sua receita declarada;
• Toda movimentação financeira identificada pelo Fisco fora devidamente
escriturada nos livros Diário e Razão, sem embargo dos extratos bancários,
relatório extraído do sistema de controle do Impugnante, depurando tais
informações e notas fiscais de prestação de serviços, as quais representariam, de
modo fidedigno, a receita bruta da pessoa jurídica no ano-calendário de 2006,
tudo declarado na DASN/2007;
• A receita bruta do contribuinte no ano-calendário de 2006 foi de R$
236.559,38, sendo que o limite para se permanecer no Simples Federal era de R$
2.400.000,00, conforme art. 9o, II, da Lei 9.317, de 1996. Dessa forma, haveria
nulidade também dos Atos Declaratórios Executivos no 006/2011 e no 007/2011
que excluíram a pessoa jurídica do Simples Federal e do Simples Nacional;
• “De outro giro, na medida em que o Fisco tolhe o direito líquido e certo do
contribuinte utilizar-se, validamente, do regime tributário garantido na
legislação, resta demonstrado o caráter confiscatório dessa atitude, defeso pelo
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO CONFISCO, plasmado no art. 150, IV, da Lei
Magna”;
• A multa de ofício aplicada de 75% seria desarrazoada, com caráter
confiscatório, devendo ser limitado a 20% sobre o montante hipoteticamente
devido, conforme art. 61, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 4946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.372 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002574/2011-64

5.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou procedente em
parte a impugnação apenas para corrigir erro material de valor informado no auto de infração
diverso do extrato bancário, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE
RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
TRIBUTAÇÃO
SEGUNDO
O
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO ADOTADO PELA PESSOA JURÍDICA.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor dos tributos
a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a
pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão (art. 24, Lei no 9.249, de
1995).
EXCLUSÃO POR EXCESSO DE RECEITA BRUTA. INÍCIO E EXTENSÃO
TEMPORAL DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO.
Constatado excesso de receita bruta para permanência no Simples, os efeitos da
exclusão de ofício começam a operar a partir do ano-calendário subsequente àquele em
que for ultrapassado o limite.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2006
MULTA MORATÓRIA DE 20%: ESPONTANEIDADE. MULTA DE OFÍCIO DE
75%: LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Aplica-se a multa de mora de 20%, estabelecida no art. 61 Lei no 9.430, de 1996, no
caso de pagamento intempestivo e anterior ao início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração Após o início de
procedimento fiscal, o contribuinte perde a espontaneidade para efetuar o recolhimento,
devendo, então, ser aplicada a multa de 75%, prevista no art. 44, I, daquela mesma Lei,
com possibilidade de agravamento nas situações previstas no parágrafo 1o.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TRIBUTOS APURADOS SOB ÀS
REGRAS DO SIMPLES FEDERAL. DECADÊNCIA. ART.150 DO CTN.
INOCORRÊNCIA.
Não há decadência quando a ciência dos autos de infrações ocorreu antes do transcurso
de cinco anos da ocorrência do fato gerador.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2006
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Fl. 4947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.372 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002574/2011-64

NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração quando o mesmo possui todos os
elementos necessários à compreensão inequívoca da exigência, detalhados em Termo de
Verificação Fiscal, que é parte integrante do Auto, e dos fatos que o motivaram e
enquadramento legal da infração fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
6.
Cientificada da decisão de primeira instância, a recorrente interpôs recurso
voluntário em que reiterou as alegações apresentadas em primeira instância e acrescentou novo
demonstrativo sobre a movimentação financeira.
7.
Por ocasião do julgamento do recurso voluntário, o Relator assentou que “a
quantidade significativa de informações e documentos, anexadas à impugnação administrativa
(fls. 1.295 a 4.458), complementada pelo demonstrativo que instruiu o recurso voluntário (fls.
4.592 a 4.601), ao contrário, indicam a "origem dos recursos", evidenciando que sua
titularidade não é atribuível ao Recorrente.”
8.
Com efeito, esta Turma, mediante a Resolução no 1201-000529, de 14 de agosto
de 2018, converteu o julgamento nos seguintes termos (e-fls. 4615):
Entendo que é indispensável a conversão do presente julgamento em diligência, com
fundamento no artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, vez que demanda uma análise as
informações do Recorrente sobre a origem dos recursos e não caracterização de
sua receita própria, conforme inúmeros documentos anexados à impugnação
administrativa (fls. 1.295 a 4.458). Adicionalmente, imprescindível a revisão do
demonstrativo que instruiu o recurso voluntário (fls. 4.592 a 4.601), confirmando
se cada valor integrante da movimentação financeira não era de titularidade do
Recorrente, mas, sim, dos seus contratantes.
Isto posto, voto pela conversão do julgamento em diligência, solicitando o retorno dos
autos à unidade de origem, a fim de que emita um Relatório Conclusivo sobre as
informações e os documentos anexados na impugnação administrativa, no recurso
voluntário e disponibilizados quando da fiscalização, esclarecendo se a origem do
crédito é compatível com a atividade exercida pelo Recorrente para terceiros,
incluindo a análise comparativa da movimentação financeira (crédito e débito).
Finalizada esta diligência, ressalvo a necessidade de promover a ciência do contribuinte
sobre o Relatório Conclusivo, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação,
antes do retorno dos autos para novo julgamento deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF). (Grifo nosso).
9.
Cientificada da Resolução, a recorrente apresentou embargos de declaração em
que discute a decadência e ausência de prazo para cumprimento da diligência.
10.
Em diligência, a autoridade fiscal comprovou a origem dos depósitos bancários e
confirmou parcialmente o destino dos débitos, conforme será analisado em detalhe no voto (e-fls.
4789 - 4887).
11.
A recorrente manifestou-se acerca do relatório de diligência, conforme será
também analisado em detalhe no voto, e pleiteia o cancelamento integral do auto de infração.
12.
É o relatório.
Fl. 4948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.372 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002574/2011-64

Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator , Relator.
13.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário já foram analisados por
ocasião da Resolução acima identificada, razão pela qual dele conheço.
14.

Trata-se de lançamentos de ofício de IRPJ, CSLL, Cofins, Pis/Pasep e INSS,
referentes ao ano-calendário 2006, em face de pessoa jurídica optante pelo Simples Federal, com
apuração de omissão de receita decorrente de depósitos bancários cuja origem não fora
comprovada.
15.

Inicialmente, saliento que não conheço dos embargos de declaração apresentados
pela recorrente em face da Resolução no 1201-000529, de 14 de agosto de 2018, em razão do
cabimento desse recurso somente em face de acórdão, e não de resolução, conforme previsto no
art. 653 da Portaria no 343, de 2015, Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Ricarf).
16.

Passo à análise das preliminares.
Preliminares
Decadência
17.

Segundo a recorrente, o fato gerador do Simples Federal é a receita bruta do mês
imediatamente anterior ao pagamento em razão de o art. 6°, da Lei no 9.317, de 1996, com
redação dada pela Lei no 11.196, de 2005, estabelecer que o pagamento deveria ser feito até o
20o (vigésimo) dia do mês subsequente àquele em que houver sido auferida a receita bruta.
Assim, como a ciência ocorreu em 25/02/2011, estariam decaídos os meses de fev/2006 e
mar/2006 cujos fatos geradores seriam jan/06 e fev/06, respectivamente.
18.

Sem razão a recorrente.
19.

Nos termos do art. 17, §1o da Lei 9.317, de 1996, as normas relativas ao imposto
de renda aplicam-se aos processos de determinação e exigência dos créditos tributários relativos
aos impostos e contribuições devidos no âmbito do Simples Federal.
20.

Nessa linha, conforme art. 24 da Lei 9.249, de 1995, “verificada a omissão de
receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados
de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base
a que corresponder a omissão”.
21.

Portanto, o fato de a base de cálculo do Simples Federal referir-se ao mês anterior

3 Portaria no 343, de 2015. Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). Art. 65.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Fl. 4949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.372 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002574/2011-64

não altera o período-base a que corresponde a omissão de receita.
22.

Pois bem. O termo inicial do prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento
por homologação, à luz do entendimento fixado pelo STJ no REsp no 973.733, submetido ao
regime do art. 543C, do CPC de 1973, é de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador
(art. 150, §4o, do CTN4), na hipótese de débito não confessado e existência de pagamento parcial;
na ausência de pagamento ou ante a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial se
desloca para o primeiro dia do exercício àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
(art. 173, I do CTN5). Veja-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO
A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005) [REsp no 973.733, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 18.09.2009] (Grifo nosso)
23.

Com base nesse racional o Carf editou as súmulas 72, 99, 123 e 135.
Súmula CARF no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150,
§ 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido
pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Súmula CARF no 123: Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos
sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.

4 CTN. Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...] § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
5 CTN. Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; [...].
Fl. 4950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.372 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002574/2011-64

Súmula CARF no 135: A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio
de estimativas mensais, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN. (Grifos nossos)
24.

Importante destacar que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática dos recursos repetitivos, bem como as súmulas do
CARF são de observância obrigatória pelos membros deste órgão, nos termos do arts. 62, §2o e
72 do Regimento Interno do Carf6 (Ricarf).
25.

No caso em análise, houve pagamento e não consta ter havido dolo, fraude ou
simulação; portanto, o termo inicial do prazo decadencial está sujeito à regra geral do art. 150,
§4o do CTN, ou seja, cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador. Tendo em vista que o
fato gerador mais antigo ocorreu em 28.02.2006, o prazo final para o lançamento seria
28.02.2011. Uma vez que a ciência ocorreu em 25.02.2011, não há falar-se em decadência.
26.

Ante o exposto rejeito a preliminar de decadência.
Nulidade do auto de infração
27.

Sustenta a recorrente ausência de indicação precisa do dispositivo legal
supostamente violado.
28.

Aduz que o auto de infração imputou-lhe violação aos arts. 186, 188 e 199 do
RIR/99 (Decreto 3.000/99); art. 24, da Lei 9.249/95; art. 42, da Lei 9.430/96; artigos 2°, 5°, 7° e
18, da Lei 9.317/96; art. 3°, da Lei 9.732/98.
29.

Registra que, segundo os dispositivos acima, “não há como se verificar o
cometimento de qualquer infração, desafiando, assim, o inciso IV, art. 10, do Decreto
70.235/72.” Rechaça também a incidência das lei no 9.249, de 1995 e no 9.340, de 1996, por
enquadrar-se no Simples.
30.

Firme no princípio da tipicidade cerrada, assenta ser “desarrazoado, tampouco
legal, meramente indicar, de forma generalista, os dispositivos reguladores do SIMPLES para
fins de cumprimento do inciso IV, art. 10, Decreto 70.235/72”.
31.

Não assiste razão à recorrente. Explico.
32.

A fiscalização caracterizou como omissão de receitas valores

6 Portaria no 343, de 2015. Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
Ar. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. [...] § 2o As decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016) [...]
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância obrigatória
pelos membros do CARF.
Fl. 4951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.372 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002574/2011-64

creditados/depositados em contas bancárias em razão da não comprovação da origem, conforme
previsto no art. 42 da Lei no 9430, de 1996. Veja-se a narrativa dos fatos no Termo de Verificação
Fiscal, parte integrante do auto de infração (e-fls. 68):
5. DO LANÇAMENTO DE OFICIO
TRIBUTAÇÃO SIMPLIFICADA
5.1 A movimentação financeira de origem não comprovada, considerada como
receita omitida e extraída da coluna (5) do DEMONSTRATIVO às fls 11, será
parcialmente lançada, mês a mês, quando da execução do lançamento para a
constituição do crédito tributário, pois dela será subtraída a receita declarada pelo
contribuinte na DIPJ/2007. Apesar do contribuinte quando intimado não ter
identificado a origem de nenhum crédito da PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA, ele declarou valores de receita bruta através da DIPJ/2007, e, portanto,
esta receita declarada deve ser subtraída do montante a ser lançado a fim de se evitar
constituição dos créditos em duplicidade, conforme quadro abaixo:

A - Coluna (1) do quadro abaixo, Movimentação Financeira de Origem não
comprovada - apurada com base nos extratos bancários apresentados pelo
contribuinte, sem comprovação dos valores creditados;
B - Coluna (2) do quadro abaixo, Receita Declarada/PJSII2007, trata-se de receita
declarada pelo contribuinte mediante a entrega da Declaração Simplificada/2007,
C - Coluna (3) do quadro abaixo, Receita Não Declarada omitida a ser lançada, refere se
a totalização da receita omitida a ser lançada, tendo sido subtraídos os valores
anteriormente declarados.
5.2. Assim, Os valores mensais devidos de IRPJ-SIMPLES, COFINS, P1S/PASEP,
CSLL e INSS referentes aos meses janeiro/2006 a dezembro/2006, que estão sendo
constituídos de ofício mediante a lavratura do presente auto de infração do qual este
TERMO é parte integrante e indissociável, foram apurados de acordo com os valores
das colunas (2) e (3) do quadro acima, nas seguintes infrações:
5.2.1 - Receitas declaradas na PJSI/2007 - Simples do Ano-Calendário 2006 com
insuficiência de recolhimento (Coluna 2);
5.2.1.1- A fiscalizada apurou e declarou valores de impostos a recolher na PJSI/2007;
referentes ao período de fevereiro a dezembro de 2006, portanto, a fim de não se
incorrer em duplicidade de cobrança, os valores de receita da coluna (2) não serão
objeto do lançamento tributário.
5.2.1.2 - Os valores lançados no Auto de Infração a título de recolhimento insuficiente
decorrem da alteração dos percentuais aplicados sobre a receita bruta mensal auferida,
Fl. 4952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.372 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002574/2011-64

nos termos do inciso II do art. 5° da Lei 9.317/96, excluídos os valores declarados pela
fiscalizada conforme o item 01.1 acima.
5.2.2 - RECEITA NÃO DECLARADA - RECEITA OMITIDA - tendo em vista a
existência de depósitos bancários cujas origens dos recursos não foram
comprovadas (Coluna 3).
6. ENQUADRAMENTO LEGAL
6.1. Da Omissão de Receitas - "Depósitos Bancários não Escriturados"
- Art. 24 da Lei no 9.249/95;
- Arts. 22, § 22; 32, § 1°, alínea "a"; 52; 72, § 1° e 18 da Lei n° 9.317/96;
- Art. 42 da Lei no 9.430/96;
- Art. 32 da Lei no 9.732/98; e
- Arts. 186, 188 e 199, do RIR/99.
6.2. Da Insuficiência de Recolhimento - (Diferença de recolhimento apurado pela
aplicação da alíquota correta em razão do reenquadrannento da receita bruta na faixa
tributável)
- Arts. 32 e 52 da Lei n2 9.317/96 c/c art. 32 da Lei n2 9.732/98;
- Arts. 186 e 188, do RIR/99.
33.

Como se vê a autoridade fiscal explicitou os motivos da autuação e detalhou a
fundamentação legal de forma a não restar caracterizada nenhuma ofensa ao art. 107 do Decreto
no 70.235, de 1972, tampouco violação a cerceamento de direito de defesa.
34.

A propósito, em seu recurso voluntário ao descrever os fatos a recorrente
demonstra entender completamente a infração que lhe fora imputada e ataca o mérito. Veja-se o
seguinte trecho:
Debruçando-se sobre o auto de infração em voga, a fiscalização pressupõe a prática de
hipotéticas irregularidades em razão da movimentação financeira do contribuinte,
inobstante a natureza da prestação do serviço por ele praticado: cobrança de recebíveis,
implicando na grande movimentação bancária apontada.
35.

Observe-se que eventuais equívocos cometidos - uma vez provados pelo
recorrente - é questão de mérito que não se confunde com nulidade.
36.

Reitero que, segundo o art. 17, §1o da Lei 9.317, de 1996, “aos processos de
determinação e exigência dos créditos tributários [...], relativos aos impostos e contribuições
devidos de conformidade com o SIMPLES, aplicam-se as normas relativas ao imposto de
renda”.
37.

Para não deixar dúvidas quanto à matéria, o art. 18 da referida Lei no 9.317, de
1996 foi mais explícito ainda ao assentar que “aplicam-se à microempresa e à empresa de
pequeno porte todas as presunções de omissão de receita existentes nas legislações de regência
dos impostos e contribuições de que trata esta Lei, desde que apuráveis com base nos livros e

7 Decreto no 70.235, de 1972. Art. 10 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente: I - a qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da
lavratura; III - a descrição do fato; IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V - a determinação da
exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias; VI - a assinatura do autuante e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 4953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.372 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002574/2011-64

documentos a que estiverem obrigadas aquelas pessoas jurídicas” (base legal do art. 199 do
Decreto no 3000, de 1999 - RIR/99). Portanto, correta a aplicação das leis que versam sobre
omissão de receitas previstas no art. 24, da Lei 9.249, de 1995 e art. 42, da Lei 9.430, de 1996.
38.

Por fim, saliento que no âmbito do processo administrativo tributário prevalece o
entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha,
conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do descumprimento
de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa assegurado ao
contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades
não são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa.
Nesse contexto, a “declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o
processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do
contribuinte”8.
39.

Nestes termos, afasto a preliminar de nulidade do auto de infração em razão não
restar caracterizada nenhuma ofensa aos direitos da recorrente.
Mérito
40.

Cinge-se a controvérsia a verificar a higidez do lançamento tributário quanto à
omissão de receita apurada.
41.

A fiscalização utilizou os seguintes dispositivos legais para fundamentar a
omissão de receita, quais sejam:
Lei no 9.249, de 1995
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
Lei no 9.430, de 1996
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. [...]
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos. (Grifo nosso)
42.

Segundo o art. 24 da Lei no 9.249, de 1995, a omissão de receita apurada deve ser
lançada de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica, tal qual
efetuado pela fiscalização.
43.

O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que os valores creditados em contas
bancárias em relação aos quais a pessoa jurídica titular regularmente intimada não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, estão

8 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475
Fl. 4954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.372 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002574/2011-64

sujeito a lançamento de ofício, mediante presunção relativa de omissão de receita; ou seja, o
contribuinte pode apresentar documentação comprobatória com vistas a elidir a presunção (art.
42, caput).
44.

Já os valores cuja origem for comprovada, mas que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e das contribuições a que estiverem sujeitos devem
ser tributados, se for o caso, de acordo com as normas específicas previstas na legislação de
regência do tributo (art. 42, §2o).
45.

Pois bem. A fiscalização caracterizou como omissão de receitas valores
creditados/depositados em contas bancárias em razão da não comprovação da origem, conforme
previsto no art. 42 da Lei no 9430, de 1996.
46.

O acórdão recorrido manteve o lançamento ao argumento de que os documentos
apresentados não eram suficientes “para provar a origem dos recursos dos créditos/depósitos
bancários lançados mediante os autos de infração, pois não basta juntar aos autos uma massa
de documentos fiscais sem vinculação recíproca”.
47.

No âmbito do Carf, mediante conversão do julgamento em diligência, restou
comprovada a origem do depósitos/créditos bancários objeto da autuação e o destino de uma
parcela dos valores debitados em contas bancárias. Assim, a receita lançada no montante de
R$8.219.626,11 foi reduzida para R$ 2.491.850,97. Salientando-se que essa última parcela não
restou comprovada em razão da não identificação dos destinatários nos respectivos documentos,
fato que a recorrente atribui à instituição bancária.
48.

A seguir trechos do Relatório de Diligência (e-fls. 4789):
12. Registre-se que a atividade principal do contribuinte é prestação de serviços de
cobrança amigável dos recebíveis oriundos das atividades industriais, comerciais e
prestação de serviços de seus clientes, repassando-lhes os referidos valores depois de
liquidados.
13. A atividade de cobrança é realmente extremamente complexa e dinâmica,
estando certo que os valores efetivamente recebidos de cobranças devem ser
repassados aos clientes não podendo ser confundidos com os valores efetivamente
faturados como receitas do contribuinte. Além disso, é comum nessa atividade que
um título de cobrança seja pago de outra forma diferente do título original, p.ex.
cheques, depósitos bancários, ted e etc.
[...]
Conforme constatamos no Termo de Verificação da Autuação constante das fls. 68 às
fls. 87, alega-se que durante o ano-calendário de 2006, o contribuinte deixou de
comprovar, através de documentação hábil e idônea, os valores creditados nas suas
contas bancárias. Além disso, alega-se que o contribuinte deixou de comprovar o
repasse dos valores aos seus “clientes”.
17. Conforme constatamos na Planilha de Movimentação Financeira, ANEXO II do
Termo de Verificação Fiscal das fls. 271 às fls. 295 do presente, os valores
significativos creditados nas contas do contribuinte e considerados “não comprovados”
na autuação, são em sua maioria oriundos de “LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA” ou
“COBRANÇA”, como se denota nas cópias abaixo extraídas: [...]
[...]
18. Sendo assim, oferecendo a oportunidade do contribuinte se manifestar a respeito da
composição dos valores creditados c/c os elementos documentais apresentados,
Fl. 4955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.372 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002574/2011-64

considerando a complexidade da atividade desenvolvida pelo mesmo, selecionamos, por
amostragem, valores creditados em favor do contribuinte em suas contas bancárias,
extraídas do DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS BANCÁRIOS – EXTRATOS
BANCÁRIOS, fls. 184 às fls. 208. Esses valores foram incluídos nos ANEXOS I a III
do TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL No 001 desta diligência.
Com a ciência efetuada pelo contribuinte em 28/02/2019, em relação aos valores
incluídos nos ANEXOS I a III do Termo retro mencionado, solicitamos ao contribuinte
apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, demonstrativo de composição de cada valor
creditado, imprescindível para análise dos valores creditados, de acordo com o seguinte
modelo: [...].
19. Em relação ao TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL No 001,
solicitamos ainda ao contribuinte, no prazo de 30 (trinta) dias, elaborar demonstrativo
para o Ano-Calendário 2006 dos valores efetivamente transferidos aos clientes
(contratantes), indicando inclusive a localização no presente processo (documento e
folha) onde se localiza a documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores,
que comprovem os valores efetivamente transferidos, e quando for o caso,
comprovantes que autorizaram o contribuinte a creditar em contas de terceiros conforme
modelo que segue: [...]
20. Em 02/03/2019, através de solicitação de juntada ao processo em epígrafe (fls. 4636
a 4644), o contribuinte apresentou resposta em que se dirigiu diretamente ao
CARF, não cabendo, portanto, a esta instância o acolhimento da manifestação,
como transcrevemos abaixo:
[...]
Porém, em 28/03/2019, compareceu à Delegacia da Receita Federal em Campinas-SP o
Sr. Júlio Cesar Duarte Kairalla, CPF: 068.430.718-99, sócio administrador da
diligenciada, e solicitou prorrogação do prazo por 30 (trinta) dias, para atendimento
das solicitações contidas no Termo de Intimação Fiscal No 001.
23. Na mesma data, 28/03/2019, foi concedida a prorrogação de prazo acima
solicitada, formalizado pela lavratura do Termo de Prorrogação de Prazo No 002.
24. Em 25/04/2019, compareceu à Delegacia da Receita Federal em Campinas-SP o Sr.
Júlio Cesar Duarte Kairalla, CPF: 068.430.718-99, sócio administrador da diligenciada,
e solicitou nova prorrogação do prazo por 30 (trinta) dias, para atendimento das
solicitações contidas no Termo de Intimação Fiscal No 001.
25. Na mesma data, 25/04/2019, foi concedida nova prorrogação de prazo acima
solicitada, formalizado pela lavratura do Termo de Prorrogação de Prazo No 003.
26. Em 14/05/2019, compareceu à Delegacia da Receita Federal em Campinas-SP o Sr.
Júlio Cesar Duarte Kairalla, CPF: 068.430.718-99, sócio administrador da diligenciada,
e apresentou resposta ao Termo de Intimação Fiscal No 001, cujo encaminhamento
transcrevemos abaixo, “verbis”:
[...]
iv) Dessarte, considerando a documentação fornecida pelas Instituições
Bancárias e a abertura dos backpus do sistema computadorizado que
este Contribuinte utilizava à época e ora juntados, corroborando os
demais documentos acostados aos autos, máxime os Extratos
Bancários, Listagem de Fluxo Simplificado, Contratos com Clientes,
Relatórios e, especialmente, toda sua Escrituração Contábil,
apresenta-se, em anexo, as planilhas tocantes ao Item I (Anexo I, II e
III) e Item II (Demonstrativo Ano-Calendário 2006) do Termo em
epígrafe, integralmente preenchidas com os dados e modelos
solicitados por essa ilustre Fiscalização.
[...]
29. Através de lançamentos contábeis e listagens oriundas da sua contabilidade, o
contribuinte demonstrou a composição de cada valor creditado a título de
Fl. 4956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.372 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002574/2011-64

“LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA”, ou “COBRANÇA”, apontando no presente
processo a folha da documentação comprobatória, comprovando que os valores
referentes aos créditos bancários constantes nos ANEXOS I a III do Termo de
Intimação Fiscal No 001 têm como origem seus clientes, cujos contratos encontram-se
acostados das fls. 2.547 às fls. 2.805 do presente processo, conforme cópia exemplo de
parte da planilha abaixo: [...]
30. Como se observa, o contribuinte demonstrou através do fluxo contábil,
perfeitamente identificável, a composição de cada valor creditado em suas contas
bancárias, extraídos por amostragem.
31. Registre-se que o contribuinte, por ser optante do Simples Federal durante o ano-
calendário de 2006, não estava obrigado à escrituração do Livro Diário e Razão.
Entretanto, apresentou esses livros a partir das fls. 2806 do presente e constatamos que a
movimentação financeira constante nos extratos bancários, estão normalmente lançadas
respectivamente no Razão No 02 e Diário No 02.
32. Como documentos contábeis auxiliares, encontram-se também acostados no
presente processo, Listagens de Fluxos Financeiros efetuadas com base em Borderôs de
Cobranças fornecidos pelos clientes do contribuinte.
33. Isto posto, em nosso parecer, os créditos bancários efetuados nas contas-
correntes do contribuinte constantes na Planilha de Movimentação Financeira do
Termo de Verificação Fiscal do presente auto de infração, são oriundos de seus
clientes, com origens comprovadas.
34. Sendo assim, ato contínuo, o foco seguinte da nossa diligência é a constatação do
destino dos valores creditados nas contas bancárias do contribuinte no ano-
calendário de 2006, que conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, às fls. 78 do
presente, totaliza R$ 8.455.386,67, da seguinte forma: [...]
35. Em relação ao item no 2 do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 001, foi
solicitado ao contribuinte, elaborar demonstrativo para o Ano-Calendário 2006
referente aos valores efetivamente transferidos, de maneira inequívoca, aos clientes
(contratantes), indicando inclusive a localização no presente processo (documento
e folha) onde se localiza a documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, que comprovem os valores efetivamente transferidos, e quando for o caso,
comprovantes que autorizam o contribuinte a creditar em contas de terceiros.
[...]
38. Referente ao BANCO BRADESCO S/A, a planilha foi subdividida em 5 (cinco)
“abas” conforme cópia abaixo:
[...]
41. Sendo assim, após conferência e validação dos documentos apresentados,
expurgados valores referentes à competência 01/2006 por não fazerem parte da
autuação e os valores não comprovados, consideramos regulares e pertencentes aos
clientes do contribuinte (inclusos terceiros indicados pelos clientes), no total de
R$3.287.401,06 transferidos do Banco Bradesco S/A, AG: 0595-9 C/C: 69.381-2 em
2006 como discriminado no RESUMO VALIDADO abaixo: [...]
42. Quanto aos valores transferidos pelo contribuinte, constantes das “abas”: “DOC sem
id do destinatário”, “TEDs p 3os sem cliente”, “cheques nominais ANK”, não foram
considerados transferências regulares pertencentes aos clientes do contribuinte,
por não possuírem elementos de provas documentais. Registre-se que, em 2006 o
BRADESCO S/A não trazia o nome dos destinatários dos DOCs. Constam ainda
cheques pagos, “sacados”, nominais à ANK, que conforme esclarecido tratam de
valores referentes a pagamentos de contas solicitados pelos seus clientes, porém sem
comprovação documental. Sendo assim, consideramos que o destino dos valores
retro mencionados não foram comprovados.
43. Referente ao BANCO DO BRASIL S/A, a planilha foi subdividida em 3 (três)
“abas” conforme cópia abaixo: [...]
Fl. 4957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.372 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002574/2011-64

[...]
46. Sendo assim, após conferência e validação dos documentos apresentados,
expurgados valores referentes à competência 01/2006 por não fazerem parte da
autuação e expurgados valores não comprovados, consideramos regulares e
pertencentes aos clientes do contribuinte (inclusos terceiros indicados pelos
clientes), o total de R$ 2.440.374,08 transferido do Banco Brasil S/A, Agências:
1849-x e 0052-3 e C/C: 27252-3 e 44800-1, respectivamente, em 2006, como
discriminado no RESUMO VALIDADO abaixo: [...]
47. Quanto aos valores transferidos pelo contribuinte, constante da “aba”: “Chs +
Ordens Pgto (duvida)”, não foram considerados transferências regulares
pertencentes aos clientes do contribuinte, por não possuírem elementos de provas
documentais. Registre-se que, em 2006 o BANCO DO BRASIL S/A não trazia o nome
dos destinatários dos DOCs e TEDs. Sendo assim, consideramos que o destino dos
valores retro mencionados não foram comprovados.
CONCLUSÃO
48. Com base nas documentações apresentadas no presente processo, que foram
indexadas pelo contribuinte mediante solicitação durante a diligência fiscal efetuada,
foram analisadas as informações prestadas e passamos à conclusão que ora segue.
49. O contribuinte apresentou planilhas esclarecedoras que remetem à
documentação de comprovação da origem dos recursos creditados em suas contas
bancárias, selecionados por amostragem, que, ao que se apresenta, são compatíveis
com a atividade-fim PRINCIPAL do contribuinte que é a cobrança amigável de
recebíveis.
50. O contribuinte também apresentou planilhas esclarecedoras que remetem à
documentação
apresentada
no
presente
processo
que
comprovam
PARCIALMENTE as transferências bancárias (débitos), referentes aos valores
pertencentes aos clientes do contribuinte. Com efeito, na atividade de cobrança, seria
inconcebível que o total dos valores depositados pertençam na sua totalidade à empresa
(contribuinte) que efetua a cobrança. É cristalino que, do valor cobrado (creditado),
apenas uma parte pertence à empresa cobradora referente à sua remuneração,
sendo devolvido ao seu cliente valores oriundos da cobrança.
51. Sendo assim, com base em todo o exposto, elaboramos o Relatório de Valores
Transferidos Comprovados Pertencentes aos Clientes da ANK, que está inserido no
ANEXO I do presente. Neste relatório, consta o detalhamento diário e totalizado
mensalmente dos valores comprovados transferidos da ANK para seus clientes,
indicando as folhas do processo onde constam os comprovantes bancários e contratos de
prestações de serviços, como se denota no exemplo abaixo: [...]
52. Com base nesse relatório (ANEXO I), resumimos abaixo os valores constatados
nesta diligência:

Fl. 4958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.372 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002574/2011-64

LEGENDA:
VALOR CREDITADO: movimentação financeira (créditos bancários) – Termo de
Verificação Fiscal - fl. 83.
RECEITA DECLARADA: receita declarada pelo contribuinte – Termo de Verificação
Fiscal – fl. 83.
RECEITA LANÇADA: receita não declarada omitida e lançada em auto de infração -
Termo de Verificação Fiscal – fl. 83.
VALOR TRANSFERIDO CLIENTES: Valores comprovadamente transferidos aos clientes
do contribuinte, não pertencentes à ANK. – ANEXO I do presente.
SALDO NÃO COMPROVADO: Valores creditados nas contas bancárias do
contribuinte (ANK) cujos repasses não foram comprovados. Sendo assim, foram
considerados pertencentes ao contribuinte. (Grifo nosso)
49.
Como se vê, do valor de R$8.455.386,87 considerado como omissão de receita a
diligência comprovou que desse montante R$5.727.775,14 foram repassados para clientes da
recorrente em razão de sua atividade e R$2.491.850,97 não foram comprovados o repasse.
50.

Em manifestação ao Relatório de Diligência, a recorrente aponta que fora acusada
de “omitir receita por não identificar, [...] a origem dos créditos encontrados em suas contas
bancárias, infringindo o art. 42, da Lei no 9.430/96, vez que [...] segundo a mesma fiscalização,
não trouxe "documentação hábil e idônea" comprobatória da fonte dos referidos recursos”.
51.

Defende que “se as alegações e provas colacionadas pelo Contribuinte,
evidenciando que exerce serviço de cobrança e os valores creditados em conta dizem respeito a
montantes pertencentes aos seus Clientes (Terceiros), TUDO ratificado pela Diligência Fiscal, à
toda evidência inexiste qualquer amparo a suportar o lançamento em tela, máxime a hipotética
transgressão ao art. 42, da Lei no 9.430/96, apontamento legal que sustenta o auto lavrado”.
52.

Com dito acima, o fundamento da presunção de omissão de receita prevista no
caput do art. 42 da Lei 9.430, de 1996, é a não comprovação da origem de depósitos/créditos
bancários. Entretanto, no caso específico destes autos, comprovada a origem faz-se necessário
verificar se houve omissão de receita direta, conforme tentou investigar a autoridade fiscal
durante a auditoria, mas não obteve êxito em razão de a recorrente não apresentar documentos
comprobatórios. Explico.
53.

Durante o procedimento fiscal o contribuinte foi intimado e reintimado várias
vezes e não apresentou documentação comprobatória hábil e idônea da origem dos recursos
depositados em conta bancárias nem do repasse dos valores recebidos a seus clientes. Veja-se a
narrativa dos fatos pela autoridade fiscal (e-fls. 76):
3.1 Tendo em vista a não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos valores creditados nas contas bancárias Banco Bradesco S/A (agência
0595-9 e C/C 69.381-2) e Banco do Brasil S/A (agência 0052-3 - C/C 44.800-1 e
agência 1849-X - C/C 27.252-3, solicitação efetuada nos Termos de Intimações Fiscais
008 e 009 de 30/08/2010 e 18/01/2011, respectivamente, e em decorrência da
informação apresentada pelo contribuinte à fiscalização em 08/03/2010, na qual está
exposto que a ANK "é uma empresa de prestação de serviços que realiza cobrança
amigável dos recebíveis oriundos das atividades industriais, comerciais e prestação de
serviços de seus clientes, repassando-lhes os referidos valores depois de liquidados",
esta fiscalização emitiu o Termo de Intimação Fiscal n° 010 em 31/01/2011, com
Fl. 4959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.372 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002574/2011-64

ciência pessoal na mesma data para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do
recebimento deste, intima novamente o Contribuinte, para que comprove, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados/
depositados bem como apresentar documentos referente a contratação dos serviços
a serem prestados pelo contribuinte aos clientes, anexados ao Termo, extraídos das
listagens relativas as analises detalhadas e comprovações individuais dos créditos,
elaboradas pela ANK. Intima ainda o Contribuinte a comprovar os valores repassados
mensalmente aos Clientes. No referido Termo foi reiterado mais uma vez que a não
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações, poderá ensejar ao
lançamento por omissão de rendimentos conforme art. 42 da Lei n° 9.430/96.
[...]
3.5 Apesar de regularmente intimada a comprovar a origem dos valores creditados
em suas contas bancárias, não apresentou qualquer resposta satisfatória até o fim
dos procedimentos que antecederam o lançamento. Para a comprovação da origem
dos depósitos/créditos constantes em seus extratos bancários o Contribuinte apresentou
tão somente listagem elaborada e denominada por ele próprio, como "análise detalhada
(relação de títulos cobrados, contendo número do título, identificação do sacado,
identificação do cliente endossante, data de vencimento, data de pagamento e valor
de entrada) e comprovação individual de origem dos dados contidos no
"Demonstrativo de Créditos Bancários", deixando de apresentar os documentos
probatórios, não tendo sido apresentada à fiscalização qualquer documento que
efetivamente comprove o que consta na referida planilha, sob alegação de que "os
títulos, uma vez cobrados e seus valores repassados aos clientes endossantes eram
devolvidos aos clientes que os inutilizavam, uma vez que sua função havia sido
cumprida, não existindo motivo para que estes permanecessem em poder da requerente
ou do endossante". O Contribuinte não comprova também o repasse dos valores aos
Clientes, alegando "esse repasse é feito quando solicitado, nos valores solicitados e da
forma solicitada pelo cliente num regime dinâmico e continuo, assim como dinâmica e
continua são também as entrada dos valores cobrados para os mesmos clientes, como é
perceptível na avaliação dos extratos bancários. Essa movimentação dinâmica e
continua é mesmo a essência da atividade de cobrança, tornando muito difícil, senão
impossível a conciliação entre entradas e saídas individualizadas. Essa pratica só
ganha sentido se avaliado um período maior de tempo". A fiscalização entendeu que os
valores não comprovados configuram receitas omitidas, procedendo à tributação, na
forma do art. 42 da Lei n° 9.430/96 [...]. (Grifo nosso)
54.

Como se vê, o contribuinte também foi intimado a comprovar o repasse dos
valores recebidos aos seus clientes e não se desincumbiu desse ônus; limitou-se a alegar que
“Essa movimentação dinâmica e continua é mesmo a essência da atividade de cobrança
tornando muito difícil, senão impossível a conciliação entre entradas e saídas individualizadas.
Essa pratica só ganha sentido se avaliado um período maior de tempo”.
55.

Ante a não comprovação da origem dos valores depositados em contas bancárias
não restou alternativa à fiscalização senão efetuar o lançamento com base na presunção de
omissão de receita (art. 42, caput).
56.

Como dito acima, no lançamento de omissão de receita direta (art. 42, §2o) é
necessário que os valores cuja origem for comprovada não tenham sido computados na base de
cálculo dos tributos devidos. Daí o motivo de a fiscalização ter intimado a recorrente a
comprovar, além da origem, os repasses para seus clientes e ter utilizado como fundamento legal
para o auto de infração o art. 24 da Lei no 9.249, de 1995, além do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996.
Fl. 4960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.372 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002574/2011-64

57.

Foi por esse motivo que a diligência, após comprovar a origem dos recursos
prosseguiu na análise para verificar o destino dos recursos, ou seja, confirmar se os recursos
foram realmente repassados para os clientes da recorrente. Note-se, como elencado acima, que
tanto na diligência quanto no procedimento fiscal, a recorrente relutou-se em apresentar a
documentação solicitada e quando o fez, apresentou de forma parcial.
58.

Acolher a tese da recorrente praticamente inviabilizaria qualquer lançamento de
omissão de receita direta com base em movimentação financeira em hipóteses como a dos autos.
Bastaria o contribuinte omitir documentação comprobatória da origem dos recursos durante o
procedimento fiscal e, posteriormente, durante a fase litigiosa, apresentar tais documentos e
requerer diligências. Desta feita, comprovada a origem não mais teria a fiscalização
oportunidade de efetuar o lançamento de omissão de receita direta. A meu ver, trata-se de
estratagema da recorrente com o objetivo de não ser alcançada pela norma jurídica que tributa a
omissão de receita prevista no §2o do art. 42 da Lei 9.430 de 1996.
59.

Em resumo, no lançamento de presunção de omissão de receita com base em
movimentação financeira (art. 42, caput, da Lei no 9.430, de 1996), comprovada a origem dos
recursos em impugnação, recurso voluntário ou diligência (fase litigiosa), no caso de haver
intimação durante a auditoria para comprovar também o destino dos recursos, é dever do
contribuinte comprovar também que tais recursos foram oferecidos à tributação, se for o caso, ou
então que não lhes pertencem, caso contrário deve prevalecer a tributação a título de omissão de
receita (art. 42, §2o da Lei no 9.430, de 1992 e art. 24 da Lei no 9.249, de 1995).
60.

Portanto, sem razão a recorrente.
61.
Adicionalmente, a recorrente defende que a não comprovação documental dos
débitos no montante de R$2.491.850,97 ocorreu em razão da “ausência de identificação, pelas
instituições financeiras, dos DOCS e TEDS remetidos aos Clientes do Contribuinte”; portanto,
trata-se de questão imputável aos bancos e não à recorrente.
62.

Observe-se que, quanto à parcela controversa, a diligência considerou não haver
transferências regulares pertencentes aos clientes, ou seja, não considerou como repasse o
montante de R$2.491.850,97 (Bancos Bradesco e Brasil), em razão de a recorrente não
apresentar documentação comprobatória. Veja-se (e-fls. 4808, 4813 - planilhas: e-fls. 4775 e
4788) :
42. Quanto aos valores transferidos pelo contribuinte, constantes das “abas”: “DOC sem
id do destinatário”, “TEDs p 3os sem cliente”, “cheques nominais ANK”, não foram
considerados transferências regulares pertencentes aos clientes do contribuinte,
por não possuírem elementos de provas documentais. Registre-se que, em 2006 o
BRADESCO S/A não trazia o nome dos destinatários dos DOCs. Constam ainda
cheques pagos, “sacados”, nominais à ANK, que conforme esclarecido tratam de
valores referentes a pagamentos de contas solicitados pelos seus clientes, porém sem
comprovação documental. Sendo assim, consideramos que o destino dos valores retro
mencionados não foram comprovados.
[...]
Fl. 4961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.372 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002574/2011-64

47. Quanto aos valores transferidos pelo contribuinte, constante da “aba”: “Chs +
Ordens Pgto (duvida)”, não foram considerados transferências regulares
pertencentes aos clientes do contribuinte, por não possuírem elementos de provas
documentais. Registre-se que, em 2006 o BANCO DO BRASIL S/A não trazia o nome
dos destinatários dos DOCs e TEDs. Sendo assim, consideramos que o destino dos
valores retro mencionados não foram comprovados. (Grifo nosso)
63.

O fato de a instituição financeira não identificar os destinatários dos depósitos
(Doc) não retira da recorrente a obrigatoriedade de apresentar documentação comprobatória; não
é ônus da instituição financeira produzir tal prova, mas sim da recorrente. Afinal, se a
movimentação financeira refere-se a prestação de serviço, o depósito bancário é apenas mais um
documento a fazer prova dessa prestação. Nos casos em que a fiscalização conseguiu identificar
tal vínculo aceitou a prova, nos demais casos caberia à recorrente desincumbir-se desse ônus, o
que não fez.
64.

Nestes termos dou provimento parcial à matéria para excluir da omissão de receita
somente o valor comprovado pela diligência no montante de R$5.727.775,14, conforme item 52
do Relatório de Diligência.
Exclusão do Simples Federal e Nacional
65.

A exclusão da recorrente do Simples Federal e do Simples Nacional, conforme
Atos Declaratórios Executivos no 06 e 07 prolatados pela DRF/Campinas, em 24.02.2011, nos
autos do processo administrativo no 10830.003408/2011-85 (apenso), ocorreu em razão de a
recorrente ter ultrapassado o limite de receita bruta anual de R$ 2.400.00,00, em decorrência da
omissão de receita apurada nestes autos. Os fatos foram narrados no Termo de Verificação Fiscal
nos seguintes termos:
4. DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
4.1. A movimentação financeira total apurada acima, denominada receita omitida,
referente ao ano calendário 2006, ultrapassou o limite de Receita Bruta anual
estabelecido pelo inciso II do artigo 9° da Lei 9.317/96 [R$ 2.400.000,00], abaixo
transcrito, infringindo a condição essencial para a permanência da empresa comentada
no SIMPLES FEDERAL.
[...]
4.2. O contribuinte, na condição de empresa de pequeno porte infratora do disposto no
inciso II do artigo 9° da Lei 9.317/96, foi excluído de ofício do SIMPLES, conforme
dispõe o artigo 14 inciso I da Lei 9.317/96.
[...]
4.3. A exclusão de ofício do Sistema Integrado de Pagamento de Imposto e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, SIMPLES
FEDERAL, instituído pela Lei 9.317 de 5 de dezembro de 1996, se deu mediante o Ato
Declaratório Executivo n° 006, de 24/02/2011, e seus efeitos, regulamentados pelo
inciso IV, artigo 15 da Lei 9.317/96, abrangeram o período de 01.01.2007 até
30.06.2007.
4.4. Por sua vez, o contribuinte foi excluído de ofício do SIMPLES NACIONAL por
não ter atendido aos requisitos necessários ao enquadramento no regime, nos termos do
§ 1° do art 16 e inciso II do art 3° da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, abaixo
transcritos, visto ter auferido receita bruta superior ao limite máximo de R$
2.400.000,00, no ano calendário anterior ao da opção.
Fl. 4962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.372 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002574/2011-64

[...]
4.4. A exclusão de ofício do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES
NACIONAL, instituído pela Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, que
revogou a Lei 9.317/96, se deu mediante o Ato Declaratório Executivo n° 007 de
24/02/2011 e seus efeitos ocorrerão a partir de 01.07.2007, data de início da vigência
da Lei Complementar 123/2006.
66.

A recorrente alega, em síntese, que sua receita bruta no ano-calendário 2006 fora
de R$236.559,38; portanto, seriam nulos os atos declaratórios.
67.

Veja-se a legislação que trata do Simples Federal:
Lei no 9.317, de 1996
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
[...]
II - na condição de empresa de pequeno porte que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais); (Vide Medida Provisória no 275, de 2005) (Redação dada pela
Lei no 11.307, de 2006)
[...]
Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 9°;
[...]
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
I - exclusão obrigatória, nas formas do inciso II e § 2° do artigo anterior, quando não
realizada por comunicação da pessoa jurídica; (Grifo nosso)
68.

Como se vê, a pessoa jurídica optante pelo Simples Federal que auferir receita
bruta superior a R$2.400.00 no ano-calendário imediatamente anterior incorre em hipótese de
exclusão de ofício. É o caso da recorrente. Portanto, deve ser mantida a exclusão do Simples
Federal a partir de 01/07/2007 até 30/06/2007, conforme o Ato Declaratório no 06/2011.
69.

Quanto ao Simples Nacional, a Lei Complementar no 123, de 2006, dispõe que a
opção por esse regime simplificado da pessoa jurídica enquadrada como EPP dar-se-á de acordo
com ato do Comitê Gestor. Dispõe ainda que para fins de enquadramento nesse regime
considera-se EPP aquela cuja receita bruta no ano-calendário anterior seja igual ou inferior a
R$2.400.000,00. Veja-se:
II - no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais).
[...]
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em
ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
Fl. 4963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-005.372 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002574/2011-64

§ 1o Para efeito de enquadramento no Simples Nacional, considerar-se-á
microempresa ou empresa de pequeno porte aquela cuja receita bruta no ano-
calendário anterior ao da opção esteja compreendida dentro dos limites previstos
no art. 3o desta Lei Complementar.
[...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar; ou (Grifo nosso)
70.

Em consonância com o art. 16 da Lei Complementar no 123, de 2006, o Comitê de
Tributação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (CGSN), no uso das atribuições
que lhe confere a Lei Complementar no 123, de 2006, editou a Resolução CGSN no 4, de 2007,
então vigente, cujo dispositivo assenta:
Art. 12. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a ME ou a EPP:
I - que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior, receita bruta
superior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais); (Grifo nosso)
71.

Como se vê, a omissão de receita no ano-calendário 2006 que superou o valor de
R$2.4000.000,00 é causa excludente também do Simples Nacional. Com efeito, também deve ser
mantida a exclusão do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2007, como previsto no
Ato Declaratório no 07, de 2011.
72.

Nestes termos, deve ser mantida exclusão do Simples Federal e Simples Nacional
decorrente dos Atos Declaratórios Executivos no 06 e 07, emitidos pela DRF/Campinas em
24.02.2011.
Multa de ofício
73.

Por fim, alega a recorrente que a multa de ofício aplicada de 75% seria
desarrazoada, com caráter confiscatório, devendo ser limitada a 20% sobre o montante
hipoteticamente devido, conforme art. 61, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996.
74.

Aplica-se a multa de mora de 20%, estabelecida no art. 61 Lei no 9.430, de 1996,
no caso de débito declarado e recolhido em atraso. No caso de lançamento de ofício, a multa de
75% está prevista no art. 44, I, dessa mesma lei e alterações. Por outro lado, como já visto, nos
termos do art. 19 da Lei no 9.317, de 1996, “aplicam-se aos impostos e contribuições devidos
pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, inscritas no SIMPLES, as normas relativas
aos juros e multa de mora e de ofício previstas para o imposto de renda [...]”.
75.

Verifica-se, pois, que a aplicação de multa de 75% tem base legal. Ao questionar a
validade dessa multa, bem como seu potencial efeito confiscatório, na verdade, questiona-se sua
constitucionalidade. Todavia, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235,
de 1972, “no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
Fl. 4964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-005.372 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002574/2011-64

afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade”. Nessa mesma trilha caminha a Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568,
de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de
14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de
05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de
06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005
76.

Portanto, nego provimento à matéria.
CSLL, Cofins, Pis e INSS – reflexos
77.

O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento do Pis, Cofins, INSS e CSLL, em razão de se tratar de exigências
reflexas que têm por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento do
IRPJ.
78.

Nesse sentido, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se aos demais tributos objeto de
lançamento.
Conclusão
79.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntario para excluir da
omissão de receita o valor comprovado pela diligência no montante de R$5.727.775,14,
conforme item 52 do Relatório de Diligência.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 4965
DF CARF MF
Documento nato-digital